Tribunal: TJDFT
Processo: 0704765-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704765-35.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA KELLY DE JESUS ALVES AGRAVADO: DIVA GUIMARAES PORTO, HAROLDO DA SILVA PORTO D E S P A C H O Conforme a peça de ID 33723322, informa a agravante a juntada pela parte adversa de documento novo, postulando que lhe seja outorgada a concessão de prazo para contraditá-lo. Concedo a REGINA KELLY DE JESUS ALVES, nos termos do art. 437, § 1o, do Código de Processo Civil, o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação acerca do documento indicado em seu petitório. Intime-se. Brasília, 26 de abril de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador